Tribunal: STF
Processo: ARE 1537601
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE COBRANÇA, JULGADA IMPROCEDENTE. SERVIDORES INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. LEI ESTADUAL Nº 7.784/83. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO EM CARGO DE PROCURADOR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUINQUENAL PARA A REVISÃO DA APOSENTADORIA. ART. 54, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 9.784/1999. INAPLICABILIDADE, EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO, QUE NÃO SE CONVALIDA NO TEMPO. RECORRENTE QUE LOGROU ASCENSÃO AO CARGO DE PROCURADORA DA CASA LEGISLATIVA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO EM CARREIRA DIVERSA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, INCISO II, DA CF). EFEITOS DA REVISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM ATINGIR APOSENTADORIAS DE HÁ MUITO PERFECTIBILIZADAS. PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE EM CASO ANÁLOGO JULGADO PELO ORGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível n° 0007870-05.2019.8.16.0004, 7ª Câmara Cível do TJPR, Relator Desembargador Rotoli de Macedo, j. 22.11.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II, da Constituição da República, da Súmula Vinculante nº 43, e dos Temas 445 e 839 do ementário da Repercussão Geral. Argumenta, em síntese, que o decisum recorrido incorreu em vício ao determinar a manutenção da aposentadoria da parte ora recorrida “mesmo reconhecendo a existência de transposição inconstitucional de servidora que ‘ocupava o cargo de consultora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e que, em 2003, foi promovida por merecimento ao posto de procuradora, vindo a se aposentar em 2004, conforme o provimento da Comissão Executiva da ALEP nº 314/2004’”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Como cediço, no regime da Constituição de 1967 era admitida a chamada transposição funcional, hipótese derivada de acesso a cargo público em que o servidor alcança cargo diverso daquele para o qual prestou concurso público. Portanto, era possível, à época, a realização de seleções internas e enquadramentos sem a realização de concurso público.



    A Lei Estadual nº 7.784/1983, que alterou os Quadros de Pessoal do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, assim previa:



    [...]



    De outra banda, não é novidade que a magna Carta de 1988 trouxe, no bojo do artigo 37, inciso II, a obrigatoriedade de realização de concurso público como forma de acesso aos cargos e empregos públicos, ressalvados os cargos de comissão, em sintonia com o princípio da isonomia, restando extintas, por assim dizer, as transposições funcionais. 



    Contudo, é importante mencionar que nada há de ilegal nas ascensões funcionais perfectibilizadas sob a égide do regime constitucional anterior, uma vez que se traduz em ato jurídico perfeito à luz da Constituição Federal de 1967. Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:



    [...]



    Na casuística, entretanto, observa-se que a recorrente galgou a condição de Procuradora já sob a egide da atual Constituição da República (2003). E, como sabido, a ascensão funcional no presente caso fora conferida com amparo em norma não recepcionada pela nova ordem constitucional.



    Registre-se, neste ponto, que a Lei Estadual nº 7.784/83 não equiparou os cargos de Consultor Legislativo e de Procurador, ou seja, não houve fusão entre as carreiras, as quais, mesmo após a publicação da referida normativa legal, continuaram a existir.



    Diante de tais considerações, entendo que a mudança de cargo pela recorrente, embora possível pelo regime constitucional anterior, não está amparada pela atual Constituição Republicana de 1988, o que, a meu ver, autoriza atividade da Comissão Executiva tendente a reanalisar os atos.



    Contudo, é bom que se diga, a despeito da possibilidade de revisão das ascensões e da inexistência de prazo para o saneamento de situações de flagrante afronta à Constituição, as particularidades do caso, no meu entender, indicam que a revisão operada pela Casa Legislativa deve observar certos limites.



    Explico.



    No vertente caso, não se pode desconsiderar o fato de que a recorrente já se encontrava aposentada no cargo de Procuradora desde 2004, recebendo os proventos de acordo justamente com a ascensão deferida há, pelo menos, uma década.



    Em casos como tais, vê-se que a jurisprudência da Corte Constitucional (STF), ainda que atenta à vedação de acesso aos cargos públicos em desacordo com o indigitado artigo 37, inciso II, da Constituição, tem relativizado os efeitos da inconstitucionalidade nos casos de servidores que já estejam aposentados.



    É o que se extrai, aliás, da modulação realizada na ADI nº 1241, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, que possui como ementa:



    [...]



    Em igual sentido, segue o entendimento adotado pela Suprema Corte (STF), por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 740.029/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, trazendo como ementa o seguinte:



    [...]



    Nessa seara, não se pode desconsiderar que o próprio legislador infraconstitucional demonstrou preocupação com a preservação das relações jurídicas, com a segurança jurídica e, também, com o afastamento de prejuízos excessivos, ao editar a recente alteração promovida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), a qual prescreve em seu art. 21:



    [...]



    Sem embargo do entendimento anteriormente defendido, no sentido de que atos inconstitucionais não se sujeitam ao prazo decadencial previsto na lei 9.784/99, partilho do entendimento, seguindo, aliás, a corrente preconizada no STF, segundo o qual revela-se possível, em situações excepcionais, a preservação da aposentadoria de servidores, cujo ingresso no cargo não se sintoniza com as exigências do artigo 37, inciso II, da Constituição, como no caso dos autos.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido da inconstitucionalidade de legislação que promove o enquadramento de ocupantes de cargos diversos em carreiras estranhas à de origem, por ofensa à regra constitucional do concurso público (CF, art. 37, II), nos termos do entendimento sedimentado na Súmula Vinculante 43.



    Inobstante, a jurisprudência desta Corte tem igualmente admitido a modulação de efeitos em casos excepcionais, por razões de segurança jurídica ou interesse social, para proteger servidores que, de boa-fé, tenham ocupado cargos por longo período. 



    Em situações análogas, como nas ADIs 4.876 e 1.241, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão com vistas a preservar direitos de servidores aposentados ou próximos à aposentadoria. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). CARGOS PÚBLICOS. PROVIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ART. 9º DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a inconstitucionalidade de provimento derivado em cargo público sem prévia aprovação em concurso público, em conformidade com a jurisprudência do STF. 2. A controvérsia envolve a Unicamp, no que questionada a validade de contratações realizadas sem concurso público, com pedido de modulação de efeitos para evitar prejuízos a servidores estabilizados, aposentados ou que tenham preenchido os respectivos requisitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir: (i) a constitucionalidade, ou não, de provimento derivado em cargo público sem concurso; e (ii) se há justificativa para modulação de efeitos da decisão, a fim de proteger servidores estabilizados, aposentados ou que hajam preenchido os respectivos requisitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que a investidura em cargo público, sem prévia aprovação em concurso, é inconstitucional, conforme versado na Súmula Vinculante 43. 5. A modulação de efeitos é admitida, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, em casos excepcionais, por razões de segurança jurídica ou interesse social, para proteger servidores que, de boa-fé, tenham ocupado cargos por longo período. 6. O STF já modulou efeitos em situações análogas, como nas ADIs 4.876 e 1.241, preservando direitos de servidores aposentados ou próximos à aposentadoria. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno parcialmente provido, com modulação dos efeitos da decisão para: (i) resguardar a situação funcional dos servidores que, até a data da publicação da ata de julgamento, estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para aposentação; e (ii) preservar a situação dos servidores que hajam adquirido estabilidade com base no art. 19 do ADCT.” (RE 933207 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 12-03-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEIS COMPLEMENTARES N. 92/2002 E 131/2010. PERCEPÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento mediante o qual provido recurso extraordinário para, reformado o acórdão recorrido, determinar a reapreciação da causa, observada a modulação de efeitos operada na ADI 5.510. 2. A parte agravante sustenta que, uma vez envolvidos agentes fiscais de renda, cujo reenquadramento como auditores fiscais foi tido por inconstitucional, é imprópria a baixa do processo para observância do entendimento fixado na ADI 5.510, especialmente a modulação de efeitos, porquanto inadequada e não consolidada a percepção do prêmio de produtividade pelos referidos agentes públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a devolução do processo à origem para sopesar a pertinência da observância da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.510. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, ao apreciar a ADI 5.510, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de modo a preservar situações consolidadas para efeito de aposentadoria e atos praticados por servidores beneficiados mediante transposição de cargos. 5. Não examinada, no acórdão recorrido, a eventual incidência da modulação de efeitos, mostra-se necessária a determinação de retorno à origem para eventual adequação de entendimento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1449932 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-03-2025)



    No caso concreto, constata-se que a parte recorrida se encontrava aposentada no cargo de Procuradora desde 2004, recebendo os proventos com a ascensão deferida administrativamente há, pelo menos, uma década, de modo que a decisão recorrida deve permanecer hígida, em observância aos princípios da boa-fé e da proteção da confiança legítima. 



    Nesse sentido foi o voto que proferi no julgamento da ADI 7610, da qual fui relator, a fim de ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento. Eis a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Reestruturação de carreira. Técnico e analista judiciário. Provimento derivado. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. I. Caso em exame 1. Impugna-se a reestruturação das carreiras administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (LC nº 790/2014), pela qual teria ocorrido o provimento derivado de servidores nomeados mediante concurso de nível médio em cargos de nível superior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reestruturação das carreiras administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (LC nº 790/2014) teria acarretado provimento derivado de servidores de nível médio em cargos de nível superior. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual impugnada desmembrou a carreira de “Agente Judiciário — Função Administrativa” (nível médio), criando uma categoria especial para os servidores de nível médio que, após o ingresso no cargo, obtiveram a titulação superior (“Analista Judiciário 01 — Área Administrativa — Especialidade Agente Judiciário”). A nova categoria funcional, embora composta por servidores de nível médio, veio a ser equiparada às demais carreiras de nível superior. 4. A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior configura hipótese de provimento derivado, com violação da regra do concurso público (CF, art. 37, II), à luz do entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Ação direta conhecida e julgada procedente. 6. Modulação dos efeitos temporais, a fim de: (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento; (ii) congelar, na data da publicação da ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira; (iii) preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes de cargo de nível médio investidos irregularmente no cargo de nível superior.” (ADI 7610, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 22-08-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente